Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701760-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCI RIBEIRO LEMES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE RIBEIRO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da manifestação do Ministério Público (ID 52026051), intime-se a Defensoria Pública a, caso queira, manfiestar-se no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito